Tribunal: TJSP
Processo: 1000863-41.2020.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Descontos em benefício previdenciário – Pedidos improcedentes – Arguição de cerceamento de defesa – Ocorrência – Controvérsia acerca das assinaturas dos contratos – Impugnação expressa – Prova que atenderia ao interesse das partes e à busca da verdade real - Julgamento prematuro- Necessidade de dilação probatória – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Descontos em benefício previdenciário – Pedidos improcedentes – Arguição de cerceamento de defesa – Ocorrência – Controvérsia acerca das assinaturas dos contratos – Impugnação expressa – Prova que atenderia ao interesse das partes e à busca da verdade real - Julgamento prematuro- Necessidade de dilação probatória – Sentença anulada – Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.